Tribunal: TJMT
Processo: 1016281-70.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016281-70.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Desapropriação, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941, Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AUTOR), CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 15.958.721/0001-86 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), ADRIANO AMBROSIO PEREIRA - CPF: 452.620.551-68 (PROCURADOR), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO – REVELIA - CERTIDÃO TORNADA SEM EFEITO – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – FALHA NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MATÉRIAS PRECLUSAS – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÕRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. N
ulidade da sentença por ausência de intervenção do Ministério Público.

2. Em se tratando de desapropriação de bem particular, desnecessária a participação do
parquet
estadual na condição de
custos legis
, ante à ausência de interesse público ou social a justificar tal intervenção.

3. Nulidade da decisão rescindenda, ante à existência de revelia por intempestividade da contestação apresentada pela empresa, defeito de representação processual, violação aos princípios da fundamentação das decisões judiciais e devido processo legal.

4. Matérias não impugnadas a tempo e modo adequado. Conforme nos ensina a doutrina processual, as nulidades processuais devem ser suscitadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, conforme prescrevia o art. 245 do Código de Ritos de 1973, vigente à época dos fatos.

5. Ocorrência de nulidade de algibeira, ou seja, tem a parte conhecimento de nulidade, no entanto, prefere manter-se silente para alegar em momento processual que entende ser mais apropriada. Desta forma, devem eventuais nulidades serem rechaçadas em observância ao princípio e dever de lealdade processual.

6. Não bastasse o Município Requerente ter alegado a suposta revelia somente neste momento processual, importante destacar que o juízo tornou sem efeito a certidão lançada pela Escrivã (hoje Gestor Judicial) e considerou a contestação apresentada pela empresa como tempestiva.

7. Logo, se o Município Requerente entendia que a decisão acima proferida pelo juízo era equivocada deveria ter apresentado recurso próprio e adequado à época.

8. Alegação de defeito de representação processual. Não há falar em defeito de representação ou nulidade de atos processuais praticados por advogado diverso se os atos praticados por um foram ratificados por advogado posterior devidamente constituído.

9. Alegação de erro de fato na prova pericial. Se a prova pericial continha alguma falha, deveria tal insatisfação ser questionada mediante recurso próprio e adequado, o qual deveria ter sido interposto em momento processual oportuno.

10. A Ação Rescisória
não se mostra possível com o escopo de reanalisar a boa ou má valoração jurídica dos fatos e do conjunto probatório produzido na ação de base.

11. Alegação de cerceamento de defesa.

12. Não ocorrência, ante à ampla participação ativa do Requerente durante a produção de prova.

13. Ação julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Ação Rescisória proposta pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE em desfavor da empresa CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, com o escopo de suspender a tramitação da execução da Ação de Desapropriação nº 2208-29.2006.811.0045, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Sustenta o Autor nulidades ocorridas na referida ação desapropriatória, como por exemplo, ausência de intervenção do Ministério Público, existência de revelia, ante a intempestividade da contestação apresentada pela empresa e defeito de representação processual.

Argumenta ainda violação aos princípios da fundação das decisões judiciais e devido processo legal.

Alega também erro de fato na prova pericial, posto que o valor da área desapropriada é desproporcional e fora da realidade, bem como nulidade da própria prova e cerceamento de defesa.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 134196185.

Contestação apresentada no Id. 78914534.

Impugnação apresentada no Id. 141482185.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 143559155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida na presente lide é saber acerca da possibilidade de, em sede de Ação Rescisória, decretar eventuais nulidades supostamente ocorridas em Ação de Desapropriação.

Os principais pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Isso posto, requer-se de Vossa Excelência:

a) A antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, initio litis, para suspender até o julgamento de mérito da presente ação rescisória a decisão final transitada em julgada hoje encartada no processo de n. 2208- 29.2006.8.11.0045 (todo ele anexo – Doc. 39), em trâmite na Terceira Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT, bem como seja determinada a suspensão do início da execução, ou se ela (execução) já tiver sido iniciada, seja determinada a suspensão da mesma até o julgamento da presente Ação Rescisória, uma vez que se fizer o pagamento indevido dificilmente conseguirá reaver tal valor haja vista que a Empresa Constil Construções Terraplanagem LTDA possui diversas dívidas, inclusive nos autos de origem, o Município de Juína (fls. 603/644 dos autos principais – Doc. 38 e Doc. 38.1) está requerendo habilitação para recebimento do crédito;

b) Que ao final a presente ação seja julgada totalmente procedente, haja vista ter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, tem prova de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; e por existir erro de fato, rescindindo-se a decisão transitada em julgado nos autos nº 2208-29.2006.811.0045 com a prolação de novo julgamento no processo, nos termos do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando uma nova perícia em conformidade aos parâmetros da ABNT NBR 14653-1:2001 e ABNT NBR 14653-1:2004, com atendimento ao disposto no artigo 23, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, devendo o Perito Judicial no desempenho de suas funções utilizar todos os meios necessários (oitiva de testemunhas, informações que estejam no poder das partes ou em repartições públicas) para instruir a apresentação do referido, ante todo o exposto, para se ter uma avaliação justa, levando em consideração o valor da época em que o expropriante tomou posse. Haja vista que a aludida prova foi produzida de forma incompleta, ilegítima e não confiável as demais evidências coletadas nos autos;

c) Caso ocorra entendimento diverso do acima exposto, deve-se desconstituir a decisão final transitada em julgada nos autos nº 2208- 29.2006.811.0045, pela sua completa nulidade, diante do cerceamento de defesa ocorrido nos autos, haja vista que não houve manifestação judicial acerca dos esclarecimentos postulados aos oficiais de justiça e ao perito judicial, sendo estes pertinentes e imprescindíveis para se buscar a justa indenização, assim, rescindindo-se a decisão transitada em julgado com a prolação de novo julgamento do processo, levando-se em consideração o valor a época do bem expropriado.

(...)

Com relação ao argumento de nulidade ausência de intervenção do Ministério Público, em se tratando de desapropriação de bem particular, desnecessária a participação do
parquet
estadual na condição de
custos legis
, ante à ausência de interesse público ou social a justificar tal intervenção.

Trata-se de questão eminentemente patrimonial.

O interesse público presente é apenas secundário (interesse da própria Administração Pública).

Não há a presença do interesse público primário, ou seja, não há interesse da sociedade como um todo.

Tanto é verdade que a própria instituição, por meio d. Procuradoria Geral de Justiça, ao ser intimada para emissão de parecer na presente Ação Rescisória, deixou de manifestar pelo mesmo motivo, conforme se infere na manifestação anexada no Id. 143559155.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE SOCIAL NO CASO CONCRETO. AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 18, § 2º, DA LC N. 76/1993. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E 255 DO RISTJ. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso concreto, debate-se interesse patrimonial restrito às partes e destituído de generalização social. Ausente, portanto, a necessidade de atuação do Parquet, na forma do art. 18, §2º, da Lei Complementar n. 76/1993, específica para as ações relativas à desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma agrária. 2. A deficiência das razões recursais que impede a exata compreensão da controvérsia nem esclarece a suposta afronta à legislação federal atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF. 3. A simples transcrição de ementas ou votos não se presta à demonstração da divergência jurisprudencial, na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.174.225/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 14/6/2013)

No mesmo sentido, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESNECESSIDADE - JULGAMENTO CITRA PETITA - INOCORRÊNCIA - IMISSÃO NA POSSE - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO - PROVA PERICIAL - PREVALÊNCIA - JUROS COMPENSATÓRIOS - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA - CABIMENTO - FIXAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÃO - LITIGÂNICA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA. 1. Tratando-se de causas que envolvam interesse patrimonial do Estado (interesse público secundário), não há que se falar na necessidade de intervenção do Ministério Público, salvo se verificada alguma das situações listadas no art. 178 do CPC/2015. (...) 3. A divergência entre o valor oferecido inicialmente e aquele fixado na sentença não obsta a manutenção da posse da expropriante, sendo certo que os juros compensatórios, incidentes sobre a diferença eventualmente apurada, se prestam, justamente, a compensar o expropriado pelos prejuízos decorrentes da perda antecipada da posse. 4. De rigor a manutenção do valor da área edificada apresentada na prova pericial, quando ausente prova hábil a desnaturar o trabalho judicial realizado pelo perito. (...) (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0378.10.002034-6/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2019, publicação da súmula em 06/09/2019)

Logo, não há falar em nulidade processual por ausência de intervenção do Ministério Público.

No que tange ao argumento de nulidade da decisão rescindenda, ante à existência de revelia por intempestividade da contestação apresentada pela empresa, defeito de representação processual, violação aos princípios da fundamentação das decisões judiciais e devido processo legal, ressalto que são matérias não impugnadas a tempo e modo adequado.

Conforme nos ensina a doutrina processual, as nulidades processuais devem ser suscitadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, conforme prescrevia o art. 245 do Código de Ritos de 1973, vigente à época dos fatos,
in verbis:

Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

No caso em tela, o Município Autor, após a apresentação da contestação da empresa Requerida, teve inúmeras oportunidades para se manifestar.

No entanto, preferiu o Autor manter-se silente até a propositura da presente ação.

Ocorreu, o que a doutrina processual e a jurisprudência denomina de nulidade de algibeira, ou seja, tem a parte conhecimento de nulidade, no entanto, prefere manter-se silente para alegar em momento processual que entende ser mais apropriada.

Desta forma, devem eventuais nulidades serem rechaçadas em observância ao princípio e dever de lealdade processual.

Nesse sentido, trago à colação o recentíssimo julgado do STJ,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA E ARREMATAÇÃO. USUFRUTUÁRIO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Em regra, é necessária a intimação do terceiro titular de direito real (v.g. usufrutuário) acerca da penhora e da alienação judicial do bem gravado com tal direito, na forma dos arts. 799, II, e 889, III, do CPC/2015. 3. Hipótese, contudo, em que o vício indicado pela parte recorrente configura a denominada "nulidade de algibeira", que deve ser rechaçada por esta Corte Superior em virtude do dever imposto a todos aqueles que participam do processo, de proceder com lealdade e boa-fé. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp n. 2.000.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE NÃO RECEBEU A APELAÇÃO — CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO — DATA DE DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO, AUTOS Nº 92831/2017, NO TRIBUNAL — SILÊNCIO PROPOSITAL DA PARTE COM A FINALIDADE DE ANULAR O PROCESSO — NULIDADE DE ALGIBEIRA — VEDAÇÃO. O prazo para interposição de recurso cabível contra decisão que não recebeu a apelação, passou a fluir a partir do momento em que a parte tomou conhecimento inequívoco da distribuição da apelação, autos nº 92831/2017, neste Tribunal. Por outro lado, o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, REsp 756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade. Embargos rejeitados. (TJ/MT - N.U 0028276-97.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

Não bastasse o Município Requerente ter alegado a suposta revelia somente neste momento processual, importante destacar que o juízo, em decisão proferida no Id. 21107476 (fls. 157 do processo físico), tornou sem efeito a certidão lançada pela Escrivã (hoje Gestor Judicial) e considerou a contestação apresentada pela empresa como tempestiva.

Logo, se o Município Requerente entendia que a decisão acima proferida pelo juízo era equivocada deveria ter apresentado recurso próprio e adequado à época.

Tal comportamento do Requerente corrobora a ideia de que este possui o pleno conhecimento dos atos processuais que pretendia (futuramente) questionar, mas que, por opção sua, preferiu manter-se silente, ferindo de morte o dever de cooperar com o processo, bem como a lealdade processual.

Importante consignar ainda, quanto ao alegado defeito de representação processual, o próprio Requerente narrou na exordial que o atual advogado da empresa Requerida ratificou os atos processuais praticados pelo antigo patrono.

Logo, não há falar em defeito de representação ou nulidade de atos processuais praticados por advogado diverso se os atos praticados por um foram ratificados por advogado posterior devidamente constituído.

Somente haveria falar em nulidade ou defeito de representação caso não houvesse a ratificação.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - QUESTÃO DE ORDEM - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE APURADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA - DILIGÊNCIAS DO ART. 245 DO CPC - POSSÍVEL VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO - VÍCIO SANÁVEL - SUSPENSÃO DO PROCESSO E INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O FEITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
V.v. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ANALFABETO - PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO - OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA. (...). - A ausência de ratificação da procuração implica em reconhecer a irregularidade da representação processual e, portanto, a inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, que impõe a extinção do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.537515-7/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/07/2022, publicação da súmula em 03/08/2022)

No que concerne à alegação de erro de fato na prova pericial, posto que o valor da área desapropriada é desproporcional e fora da realidade, bem como nulidade da própria prova e cerceamento de defesa, trata-se de matérias já preclusas.

Se a prova pericial continha alguma falha, deveria tal insatisfação ser questionada mediante recurso próprio e adequado, o qual deveria ter sido interposto em momento processual oportuno.

O que o Requerente pretende é a reabertura ou a rediscussão da matéria que foi decidida e repousa sob o manto da coisa julgada, o que é inadmissível em sede de Ação Rescisória, uma vez que esta é meio autônomo de impugnação de decisão judicial e não outro recurso no sistema processual.

Logo, a Ação Rescisória
não se mostra possível com o escopo de reanalisar a boa ou má valoração jurídica dos fatos e do conjunto probatório produzido na ação de base,
conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício e do STJ.

Cito, à título de ilustração o recente aresto emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SOLUÇÃO INTEGRAL DA LIDE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ RECONSIDERADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. (...) 4. "A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. (...) 5. Não é possível utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal; e pretender a reforma de julgado com amparo em divergência jurisprudencial que não foi fixada e tampouco debatida no acórdão impugnado. Precedente da Corte Especial do STJ. 6. "Enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. Precedentes." (AgInt no REsp 1.910.903/SC, 4ª Turma, DJe 18/06/2021). Precedentes. 7. Agravo interno no agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.873.474/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022)

Ademais, não há qualquer cerceamento de defesa acerca da prova, pois o Município Requerente participou de forma ativa durante toda a produção da prova pericial, senão vejamos.

O Requerente apresentou quesitos, conforme se infere no Id. 21107479 (fls. 165 do processo físico).

O perito judicial, para responder aos quesitos acima, apresentou requerimento administrativo à Secretaria de Planejamento do Município solicitando dados (Id. 21107492), o que foi respondido pela Administração Pública por meio do Ofício nº 455/2012/GB (Id. 21107493).

Além de apresentação de quesitos, o Município de Lucas do Rio Verde também apresentou Laudo por Assistente Técnico (Id. 21107495) e complementação (Id. 21107496 e 21107497).

O Município Requerente também impugnou o laudo pericial, conforme petição anexada no Id. 21145958 (fls. 254/268 do processo físico).

O perito respondeu todos os quesitos do Autor (Município), conforme se pode observar nos Id’s 21156456 e 21156458 (fls. 214/218 do processo físico).

No momento da prolação da sentença, o juiz condutor do feito analisou a impugnação do Município quanto à prova pericial, conforme sentença acostada no Id. 21145995.

Diante do quadro processual acima exposto, qual seja: apresentação de quesito, impugnação, resposta do perito e manifestação do juízo, como afirmar ocorrência de cerceamento de defesa?

A resposta, definitivamente, é negativa.

Diante do acima exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na presente Ação Rescisória e extinguir o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Deixo de condenar o Requerente nas custas processuais e o condeno, à título de honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizada da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022